Tribunal: TJES
Processo: 5007773-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007773-75.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO MARQUES DA ROCHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ETAPA RELATIVA À
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O preenchimento da FIC (Ficha de Informações Confidenciais) integra a etapa relativa à investigação social do candidato, prevista em lei e no edital do processo seletivo ao qual o Agravante se submeteu, e possui relevância ainda maior quando se trata de concurso para ingresso de agentes públicos na área de segurança pública.
2.
Hipótese em que
o candidato deixou de prestar as informações expressamente exigidas na FIC, em contrariedade ao disposto no edital do processo seletivo.
3.
O ato de omitir as informações expressamente requeridas pela Administração na Ficha de Informações Confidenciais é motivo suficiente para a exclusão do candidato no certame. Precedentes do C. STJ.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007773-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO MARQUES DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5008917-12.2024.8.08.0024, mantendo a decisão administrativa que eliminou o Autor (ora Agravante) do Processo Simplificado para Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2023 da Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS/ES.

Em suas razões recursais (ID 8686421) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no referido processo seletivo e que, apesar de preencher todos os requisitos constantes do edital, foi surpreendido com sua exclusão do certame, sob a alegação de que teria omitido dados em sua Ficha de Informações Confidenciais – FIC;

(ii)
que quando do preenchimento da FIC respondeu que já havia sido réu em processo criminal, com trânsito em julgado, entretanto, deixou de informar o número do referido processo, pois não se lembrava;

(iii)
que protocolou recurso administrativo, o qual, entretanto, foi indeferido pela Administração Pública, sob o argumento de que o recorrente deixou de informar o número do processo criminal no qual figurou como réu;

(iv)
que, após quase 10 (dez) anos de serviços prestados à SEJUS, é a primeira vez que foi excluído do processo seletivo, tratando-se de ato desproporcional e irrazoável.

Pois bem. A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que eliminou o Autor (ora Agravante) do Processo Simplificado para Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES.

Conforme consta dos autos, a referida eliminação foi motivada pelo fato de que o candidato, ora recorrente, quando do preenchimento de sua Ficha de Informações Confidenciais – FIC, deixou de informar o número do processo criminal no qual figurou como réu, com condenação transitada em julgado.

O preenchimento da FIC integra a etapa relativa à investigação social do candidato, prevista em lei e no edital do processo seletivo ao qual o Agravante se submeteu, e possui relevância ainda maior quando se trata de concurso para ingresso de agentes públicos na área de segurança pública, como sói ocorrer no presente caso.

Tendo tudo isso em vista, assim consta do edital do processo seletivo em questão:

8.1. A investigação social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo.

8.2. Os candidatos que
não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo
.

8.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo a qualquer tempo durante o período da contratação, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações e/ou inseriu na documentação apresentada dados inverídicos e/ou utilizou de algum meio fraudulento para participar do certame, ter o contrato rescindido por conveniência administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor.

Analisando a Ficha de Informações Confidenciais do Agravante, verifica-se que no item 7.1, perguntado se “
Você já se envolveu em ocorrência policial, inquérito policial, processo criminal ou inquérito/processo criminal militar na condição de acusado ou réu?”
o Agravante respondeu que
“SIM”
.

Após, a FIC assim requeria: “
Caso positivo, independente do ano, inocência ou outros, responda: Número do processo, inquérito policial ou boletim de ocorrência; datas; Delegacia/Vara Criminal; crime imputado; e circunstâncias do fato”
. Nessa seção, o candidato apenas respondeu “
processo transitado em julgado”
.

Desta forma, como se vê, o Agravante deixou de prestar as informações expressamente exigidas na FIC, em contrariedade ao disposto no edital do processo seletivo.

Conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à dos presentes autos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. LICITUDE.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de candidato de concurso público para que fosse mantido no certame, apesar de ter deixado de informar a existência de processo criminal do passado em fase de investigação social. 2. No presente agravo regimental são reiteradas os mesmos temas da peça de recurso ordinário, os seja, que deveria prevalecer o princípio da presunção da inocência, bem como que a exclusão do concurso público - por não ter informado a existência, no passado, de um processo criminal instaurado contra si - seria excessiva e violadora da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não se excluiu o candidato do concurso público em razão da prática de ato desabonador, mas sim pela omissão em prestar as informações requeridas pelo Edital, tal como firmado na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2013; AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; RMS 32.330/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; e AgRg no RMS 31.999/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 38868 MT 2012/0171783-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1
. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público. 2. No caso concreto, é importante frisar que a parte impetrante não foi eliminada do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais.
3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 61881 SP 2019/0283930-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO NO EDITAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente participou de concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Estado da Bahia. Na fase de investigação social, o candidato foi considerado "contra-indicado", por ter omitido informação acerca da existência de processo criminal em que figurava como réu.
2. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, cabendo-lhe zelar por sua estrita observância, razão pela qual, havendo previsão expressa no edital do certame, não há ilegalidade no ato que desclassificou o candidato por ter omitido informação relevante na fase de investigação social.

3. Deve-se salientar que a hipótese dos autos não diz respeito à eliminação de candidato por processo criminal não transitado em julgado ou já arquivado. No caso, a rejeição ocorreu em virtude de não ter sido prestada informação relevante sobre seus antecedentes criminais, o que afasta a alegativa de violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ademais, essa omissão caracterizou a quebra do dever de lealdade entre o candidato e a Administração Pública, sendo a sanção aplicada prevista no edital e condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS: 32330 BA 2010/0109164-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2010)

Dessa forma, o simples ato de omitir as informações expressamente requeridas pela Administração na Ficha de Informações Confidenciais é motivo suficiente para a exclusão do candidato no certame, conforme a jurisprudência acima colacionada.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.